Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-07.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. TRANSAÇÕES POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO – FRAUDE – PIX REALIZADO PELO CONSUMIDOR EM APLICATIVO DE CELULAR COM USO DE SENHA PESSOAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Da gratuidade de justiça.
1.1 A autora se declara aposentada e ex-funcionária do BRB, o que corrobora com as informações de hipossuficiência prestadas. As suposições ventiladas pelo réu, desprovidas de provas, são meras conjecturas que não possuem o condão de afastar as alegações prestadas pela autora.
1.2 Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora recorrente.
2. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta a legitimidade da instituição financeira que gerencia a conta corrente do consumidor que foi vítima de fraude. A verificação da efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, momento em que será analisada eventual culpa do consumidor ou de terceiros, é matéria a ser analisada no mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Dispõe o art. 20 da Lei 9.099/95 que “não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”. Vale ressaltar que a aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, uma vez que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
4. Narra a autora que é cliente do réu e que utiliza o aplicativo do banco instalado em seu celular. Segundo ela, recebeu ligação do número 3322-1515, de titularidade do BRB, informando sobre supostas compras não autorizadas, sendo orientada a realizar alguns procedimentos para que seu cartão fosse resguardado. Afirma que a atendente possuía suas informações pessoais; e que orientada pela fraudadora, realizou três operações de PIX em nome dos terceiros indicados por ela, totalizando R$ 12.500,00. Relata que, posteriormente, recebeu uma nova ligação do BRB para questionar a validade das transações e informar sobre o golpe. Requer a condenação do réu na devolução da referida quantia e no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
5. Incontroverso o fato de que, em 21/10/2021, a autora realizou transações bancárias consistentes em transferências via Pix nos valores de R$ 5.000,00; R$ 5.000,00 e R$ 2.500,00, totalizando R$ 12.500,00 (ID 36458671/ 36458673).
6. É fato que, em 21/10/2021, às 15h30min, a autora recebeu ligação do número 3322-1515 (ID 36458670 - Pág. 1), de propriedade do BRB, entretanto, não há como afirmar que aquela ligação tenha dado início à fraude, uma vez que é de conhecimento público que são comuns as ligações das instituições financeiras para oferta de produtos.
7. Caberia à autora, nos termos do art. art. 373, I, do Código de Processo Civil, comprovar que recebeu somente aquela ligação durante o período em que ocorreu a fraude, o que poderia ter sido feito por meio do relatório de ligações telefônicas recebidas expedido pela operadora telefônica. Não o fazendo, não se desincumbiu do ônus que lhe era próprio.
8. Vale ressaltar que a parte autora relatou que “trabalhou por diversos anos no Banco BRB”, o que faz presumir que tenha experiência superior à média da população, suficiente para identificar a aplicação de golpe, por ser este um tema recorrente nas instituições financeiras.
9. Ainda cumpre salientar que, apesar de a autora afirmar que posteriormente, às 16h28min, recebeu ligação da Agência BRB do Conjunto Nacional com o objetivo de confirmar a autenticidade das operações, o que pareceria contraditório com o comportamento de apenas informar sobre a fraude sem tomar qualquer providência para o bloqueio das operações, observa-se que a ligação não foi originária do BRB, mas sim efetuada por ela (ID 36458670 - Pág. 1).
10. No caso, a autora confessou que realizou as transações por meio de seu aplicativo e com uso de sua senha pessoal, o que afasta a culpa do banco por eventual fraude. No que se refere à guarda de dados determinada pela Lei Geral de Proteção de Dados, não há como afirmar que o fraudador tenha tido acesso aos dados pessoais da autora, ainda mais porque as transações foram realizadas pela própria consumidora, sem qualquer interferência do estelionatário, que somente indicou os dados das contas dos destinatários do Pix.
11. No caso, não restou caracterizada a ocorrência de fortuito interno atribuído à instituição financeira, a uma porque a autora não trouxe provas de que a fraude tenha se iniciado com o telefonema oriundo do número 3322-1515; a duas porque a própria autora realizou operações financeiras utilizado o aplicativo instalado em seu celular com sua senha pessoal, e; a três, porque transferiu valores para beneficiários distintos não vinculados à instituição bancária.
12. Verifica-se que a autora não agiu com a devida cautela no momento de realizar as operações financeiras e não se atentou para os detalhes da fraude, o que traz para si a culpa pelo ocorrido, não sendo caso de fortuito interno da instituição financeira ré. Destarte, não comprovada a falha no sistema de segurança da empresa ré, irretocável a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.